Tribunal: TJES
Processo: 5004685-55.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Compensação; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC; Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004685-55.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA DA PENHA CORTELETTI

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO-FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO NO CADASTRO MUNICIPAL. DESÍDIA DA CONTRIBUINTE. VALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE SANDRA DA PENHA CORTELETTI.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sandra da Penha Corteletti contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do Município de Vila Velha, na qual se pleiteia a anulação de multas administrativas aplicadas em razão de infrações relacionadas à falta de limpeza, de construção de calçada e de cercamento de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da notificação por edital referente aos autos de infração lavrados contra a contribuinte, em detrimento da notificação pessoal ou postal, considerando que o único endereço vinculado aos imóveis no cadastro fiscal correspondia aos próprios lotes, desabitados e em estado de abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de expedição de notificação postal para um endereço sabidamente desabitado, como um terreno baldio, representa formalismo excessivo e inútil, contrário ao princípio da economicidade que rege os atos da Administração, visto que a devolução da correspondência sem cumprimento seria inevitável.

É dever da contribuinte manter os dados cadastrais atualizados junto ao Fisco para cada inscrição imobiliária, não cabendo a imputação à Administração do ônus de realizar diligências para localizar o endereço residencial da proprietária.

A conduta da contribuinte que, por omissão, deixa de atualizar o endereço cadastral e, posteriormente, invoca a nulidade da notificação por edital, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), o que viola o princípio da boa-fé objetiva.

A notificação por edital mostra-se legítima com base no art. 48 da Lei Municipal nº 2.915/1994, pois, para os fins do cadastro fiscal específico dos imóveis autuados, a infratora se encontrava em lugar incerto ou não sabido, uma vez que o endereço de residência não havia sido informado à Administração.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto decorrente da não de expedição das correspondências para os lotes abandonados e a não impugnação do mérito das infrações aplicadas atraem a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se declara nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a notificação por edital de auto de infração quando o endereço constante no cadastro fiscal do imóvel corresponde a terreno baldio, sendo inexigível da Administração a tentativa prévia de notificação postal para local sabidamente inabitado, em observância ao princípio da economicidade.

O dever de manter os dados cadastrais atualizados perante o Fisco é da contribuinte, que não pode se beneficiar da própria desídia para arguir a nulidade de atos de comunicação fiscal.

Configura
venire contra factum proprium
, vedado pelo ordenamento jurídico, a conduta da contribuinte que, após deixar de atualizar o endereço, alega vício na notificação por edital que ela mesma ocasionou.

A decretação de nulidade de ato administrativo depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega (
pas de nullité sans grief
).

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 3.375/1997 (Código Tributário Municipal), art. 79. Lei Municipal nº 2.915/1994 (Código Municipal de Limpeza Urbana), art. 48. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 3º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5004685-55.2023.8.08.0035

A
PELANTE: SANDRA DA PENHA CORTELETTI

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ: DR. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme pormenorizadamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por SANDRA DA PENHA CORTELETTI em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da regularidade do procedimento administrativo-fiscal que culminou na aplicação de multas à apelante, especificamente no que tange à validade da sua notificação por edital, em detrimento da notificação pessoal ou por via postal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

A controvérsia central reside em determinar se a notificação por edital, levada a efeito pelo Fisco Municipal, foi medida legítima para dar ciência à contribuinte acerca dos autos de infração lavrados em seu desfavor. A apelante sustenta a nulidade do ato, ao argumento de que a legislação de regência estabelece a notificação pessoal ou postal como regra, sendo a via editalícia uma exceção aplicável apenas quando frustrados os meios preferenciais.

Com a devida vênia à argumentação expendida, a análise detida das circunstâncias fáticas e probatórias dos autos conduz à inarredável conclusão de que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo.

É fato incontroverso que a legislação municipal, notadamente o artigo 79 da Lei nº 3.375/97 (Código Tributário Municipal), estabelece uma ordem de preferência para os atos de comunicação fiscal, priorizando a intimação pessoal e a postal com aviso de recebimento. A intimação por edital, de fato, possui caráter subsidiário, aplicável "quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos anteriores".

O cerne da questão, todavia, reside na interpretação do que se deve considerar como "meio improfícuo". No caso concreto, a base de dados da Receita Municipal, no que concerne aos imóveis autuados, continha como único endereço para o recebimento de correspondências o dos próprios lotes, a saber, terrenos baldios, em manifesto estado de abandono e com acúmulo de resíduos, locais onde, declaradamente, não reside a contribuinte/apelante.

Nesse cenário, afigura-se evidentemente desnecessário, porquanto inócuo, exigir-se da Administração Pública a expedição prévia de Aviso de Recebimento para um local sabidamente desabitado. Tal medida consistiria em formalismo exacerbado e inútil, pois a correspondência, inequivocamente, retornaria sem cumprimento. Exigir tal postura afrontaria não apenas a lógica, mas também o princípio da economicidade, que deve nortear os atos da Administração e do processo.

Ademais, a apelante não logrou demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto decorrente da ausência da notificação postal direcionada para os endereços cadastrados dos lotes, o que atrai a incidência do brocardo
pas de nullité sans grief
. A recorrente, em suas razões, limita-se a alegar a nulidade formal do ato, sem, contudo, infirmar o mérito das infrações que lhe foram imputadas – a falta de limpeza, de construção de calçada e de cercamento dos imóveis.

Soma-se a isso o fato de que a situação que ensejou a notificação por edital foi causada pela própria omissão da contribuinte. Conforme robustamente comprovado pelo Município (ID 28138934), a apelante somente procedeu à atualização de seu cadastro, informando um endereço válido para contato, em
26 de agosto de 2022
, ou seja, aproximadamente quatro anos após a lavratura dos autos de infração.

Não pode, portanto, a contribuinte/apelante valer-se de sua própria desídia em manter seu endereço residencial atualizado junto ao Fisco para, posteriormente, buscar a nulidade do processo administrativo fiscal por um vício na notificação que ela mesma causou. Tal comportamento configura nítido
venire contra factum proprium
, conduta vedada pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva.

Dessa forma, a aplicação do artigo 48 da Lei Municipal nº 2.915/1994 (Código Municipal de Limpeza Urbana), que autoriza a notificação por edital "na hipótese do infrator estar em lugar incerto ou não sabido", foi escorreita. Para os fins do cadastro fiscal específico daqueles imóveis, o paradeiro da infratora era, de fato, incerto, uma vez que o endereço que ela alega residir há mais de 15 anos não havia sido por ela informado e vinculado aos referidos terrenos perante a Administração Pública.

Por fim, rechaço a tese de que caberia ao Município realizar um cruzamento de dados entre todos os imóveis de propriedade da contribuinte para localizar o seu atual endereço residencial. Tal exigência imporia um ônus desarrazoado à Administração, invertendo a lógica da responsabilidade fiscal, que é do contribuinte o dever de manter seus dados cadastrais corretos e atualizados para cada inscrição imobiliária.

Assim, sendo válida a notificação e, por conseguinte, hígido o procedimento administrativo, não há que se falar em nulidade dos débitos fiscais. Por corolário lógico, ausente o ato ilícito, restam prejudicados os pedidos de restituição de indébito e de indenização por danos morais.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 1% (um por cento) sobre o percentual mínimo dos incisos II e ss do §3º, do art. 85, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.